Tribunal: TJES
Processo: 5026691-60.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026691-60.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDERSON PAULO NEVES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO INCAPACIDADE E NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADOS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A mera insatisfação com o resultado do laudo não justifica, por si só, a renovação da prova pericial, principalmente diante da inexistência de vícios formais ou omissões relevantes capazes de comprometer sua validade ou confiabilidade. Preliminar rejeitada;

2. Em relação ao benefício de auxílio-acidente, o art. 86 da Lei 8.213/91 exige que a lesão, após consolidada, resulte sequela que implique redução na capacidade para o trabalho que o beneficiário habitualmente exercia;

3. O laudo médico pericial concluiu pela ausência de nexo de causalidade, registrando, inclusive, que o apelante mantém preservada a capacidade laboral, além de que de modo que não faz jus o apelante ao benefício acidentário;

4. Recursos conhecidos e desprovidos.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Anderson Paulo Neves contra a sentença de ID 17338301, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, nos autos da ação previdenciária que promove contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedentes os pedidos iniciais,

Em suas razões recursais (ID 17338302) o apelante, pretendendo a nulidade da sentença, suscita, preliminarmente, o cerceamento ao direito de defesa pelo indeferimento da realização de nova perícia. No mérito, sustenta que:
(a) o laudo oficial seria nulo, omisso e contraditório, não refletindo a real situação clínica do autor, tampouco considerando os documentos médicos particulares; (b) a sentença violaria os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal; (c) há incapacidade total e permanente que justifica a concessão de aposentadoria por invalidez, ou ao menos, auxílio-doença ou auxílio-acidente; (d) requer, alternativamente, a anulação da sentença e reabertura da instrução.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte adversa (ID 17338303).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 26 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Da preliminar de cerceamento de defesa

“
Nos termos do Art. 370 do CPC, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar a produção das provas que julgar necessárias para o julgamento da demanda, bem como indeferir as quais reputar desnecessárias ou protelatórias
.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160158192, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 23/02/2021)

Em que pese os argumentos do apelante, o Juízo de origem fundamentou adequadamente o indeferimento da nova perícia médica, por entender que o laudo já constante nos autos se mostra suficiente, claro e conclusivo quanto aos elementos essenciais da demanda, em conformidade com o art. 480 do CPC.

A mera insatisfação com o resultado do laudo não justifica, por si só, a renovação da prova pericial, principalmente diante da inexistência de vícios formais ou omissões relevantes capazes de comprometer sua validade ou confiabilidade.

O perito respondeu integralmente aos quesitos formulados, apresentando exame clínico atualizado e conclusivo, não se verificando violação ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo legal. Assim, afasto a alegação de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional.

Rejeito a preliminar. É como voto.

Mérito

Em matéria acidentária três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tal previsão encontra-se na disposição do art. 19, da Lei 8.213/91, nos seguintes termos:

“
Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. [...]”

Quanto ao

benefício de auxílio-acidente, o art. 86 da Lei 8.213/91 exige que a lesão, após consolidada, resulte sequela que implique redução na capacidade para o trabalho que o beneficiário habitualmente exercia,
nos seguintes termos:

“
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Na hipótese dos autos,
a despeito dos laudos particulares
apresentados pelo
recorrente,
o perito judicial
(fls.
68-71
)
concluiu pela ausência de nexo de causalidade, registrando, inclusive, que o apelante mantém preservada a capacidade laboral, além de que
de modo que não faz jus o apelante ao benefício acidentário.

É a jurisprudência:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO, AUXÍLIO ACIDENTE VITALÍCIO E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. LAUDO PERICIAL. AFASTAMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTNEÇA: I.I. É cediço que a prova dos autos é dirigida ao magistrado, para formação de seu livre convencimento, consoante prescreve o artigo 371, do Código de Processo Civil, destacando, nesse sentido que, ao deparar-se o Juiz com prova suficiente para apreciar os pedidos expendidos na inicial, o artigo 350, I, do Digesto Processual faculta-lhe a possibilidade de proferir julgamento da lide conforme o estado do processo. I.II. In casu , a prova oral que a Recorrente pretende produzir para fins de demonstração de liame entre a doença desenvolvida, a incapacidade laboral e sua relação com o desempenho das atividades laborais exercidas, não se mostra passível de acolhimento porquanto as atividades desenvolvidas foram expressamente discriminadas pela Recorrente quando de sua avaliação clínica perante o Perito Judicial, não havendo discriminação de qualquer fato ou circunstância extraordinária relatada em suas alegações que possa ser objeto de apreciação e aprofundamento probatório, no que toca ao exercício de suas funções habituais de trabalho. I.III. Preliminar rejeitada. II. MÉRITO: II.I . Em matéria acidentária, para a efetiva concessão de benefício, revela-se necessário a existência de um nexo de causalidade entre a alegada incapacidade e a atividade laborativa desempenhada e, ainda, a existência de sequelas que impliquem na redução da capacidade laborativa. II.II. Na hipótese, o Perito, após análise de todos os documentos acostados aos autos, traduz, no Laudo Pericial, a inexistência do nexo de causalidade ou de concausalidade, ao passo que a Recorrente não trouxe à baila elementos capazes de afastar a prova técnica. II.III . Forçoso concluir que a Recorrente não se enquadra nos requisitos estabelecidos na Lei nº 8213/91 e, derradeiramente, não faz jus ao recebimento dos benefícios acidentários, haja vista que a prova pericial revelou conclusiva de que a alegada doença vivenciada pela Recorrente não guarda qualquer correlação de causa ou concausa com as referidas atividades laborativas, não havendo falar-se em incapacidade ocasionada por acidente de trabalho. II.IV . Inviável a remessa dos autos à Justiça Federal para processamento e análise do pedido sob a ótica previdenciária, haja vista que a ação restou proposta com base em pedido e causa de pedir completamente dissociados de superfície jurídica a respaldar a análise pela Justiça Federal, com base em sua competência fixada no artigo 109, inciso I, da Constituição da República. Precedente. IV. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151518826, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-ACIDENTE DOENÇA DEGENERATIVA - NEXO DE CAUSALIDADE E CONCAUSALIDADE PROVA PERICIAL INEXISTÊNCIA IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. O direito ao acesso à produção probatória é garantia constitucional, no entanto, identificada pelo Magistrado, que é o condutor do processo, a desnecessidade de realizá-la, é seu dever, e não mera faculdade, proceder ao julgamento antecipado da lide, como medida de economia e celeridade processual. 2. Em regra, a doença degenerativa não é considerada acidente de trabalho, para fins de benefícios previdenciários, exceto se o seu agravamento é resultante das condições especiais em que o labor é exercido. Exegese do art. 20, § 2º, da Lei nº 8.213/91. 3. Mediante a análise do acervo probatório, principalmente do laudo pericial e os documentos juntados pelas partes, é forçoso observar a inexistência do nexo de causalidade ou concausalidade entre as lesões apontadas pelo perito com a atividade exercida pelo autor, não estando presentes, portanto, os requisitos para concessão do benefício pleiteado. 4. O princípio do in dubio pro misero não tem aplicação no campo da avaliação probatória, mas sim na seara da hermenêutica jurídica, quando recomenda que a lei seja interpretada da forma mais benéfica ao obreiro. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 024151621729, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 14/11/2019)

Em pese os argumentos do recorrente, a
perícia médica judicial, conduzida por profissional nomeado pelo juízo, é
clara, objetiva e conclusiva
, afirmando que o autor é portador de
gonoartrose no joelho direito
, contudo
sem qualquer restrição funcional ou incapacidade laborativa atual
.

Aponta-se, ainda, a
ausência de nexo causal ou concausal
entre a patologia e a atividade profissional anteriormente desempenhada pelo autor, motivo pelo qual
não há respaldo técnico para a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária
.

Ressalte-se que o laudo pericial foi devidamente impugnado, porém a impugnação não se fez acompanhar de
elementos técnicos robustos que infirmassem suas conclusões
.

A especialidade médica do perito e a eventual existência de laudos médicos particulares não são, por si, suficientes para afastar a presunção de idoneidade da perícia oficial, sobretudo diante da sua coerência interna e dos fundamentos apresentados.

Diante do exposto,

conheço
e nego provimento aos recursos
.

S
em honorários
recursais
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)